Tribunal: TJDFT
Processo: 0731750-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. FALTA DE PROPOSTA QUANTO À FISCALIZAÇÃO EXTERNA. ATIVIDADE PREPONDERANTEMENTE EXTERNA. AFERIÇÃO DA DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO PREJUDICADAS. FRAGILIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sem que tenha se dado elementos concretos de como se proceder à fiscalização de trabalho externo, não se pode deferi-lo, sobretudo se a maior parte da prestação dos serviços se dará de maneira externa ao estabelecimento comercial. Assim, as especificidades da conjuntura apresentada explicitam prejuízo na fiscalização e controle do trabalho externo, tanto pela administração penitenciária quanto pela própria proponente, posto que realmente haverá predominância da atividade externa sobre a interna.

2. Em que pese não haver dúvidas de que o trabalho externo é bastante relevante para o processo de ressocialização, e, ainda, que serve como mecanismo de aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado, no presente caso as particularidades fragilizam os objetivos do benefício, colocando em risco a função ressocializadora da pena, pois presentes circunstâncias que dificultam a fiscalização e avaliação do comportamento profissional do apenado e de suas atividades laborais.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.